Tribunal: TJSP
Processo: 1018607-12.2021.8.26.0001
Classe: Apelação Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Antonio Rigolin
Órgão colegiado: 31a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-02-24
Data de publicação: 2023-02-27

Ementa:
LOCAÇÃO NÃO RESIDENCIAL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO. PLEITO DE SUBSTITUIÇÃO DO ÍNDICE DE REAJUSTE (IGP-DI PELO IPCA). ADMISSIBILIDADE. PARCIAL. CONSTATAÇÃO DA NECESSIDADE DA SUBSTITUIÇÃO, COMO FORMA DE ASSEGURAR O EQUILÍBRIO ENTRE AS PARTES, DIANTE DOS REFLEXOS GERADOS PELA CRISE DA PANDEMIA DA COVID-19. MEDIDA EXCEPCIONAL, A SER APLICADA EM MAIO DE 2021. ELEVAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA

Ementa:
LOCAÇÃO NÃO RESIDENCIAL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO. PLEITO DE SUBSTITUIÇÃO DO ÍNDICE DE REAJUSTE (IGP-DI PELO IPCA). ADMISSIBILIDADE. PARCIAL. CONSTATAÇÃO DA NECESSIDADE DA SUBSTITUIÇÃO, COMO FORMA DE ASSEGURAR O EQUILÍBRIO ENTRE AS PARTES, DIANTE DOS REFLEXOS GERADOS PELA CRISE DA PANDEMIA DA COVID-19. MEDIDA EXCEPCIONAL, A SER APLICADA EM MAIO DE 2021. ELEVAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA SUCUMBENCIAL. RECURSO IMPROVIDO, COM OBSERVAÇÃO. 1. É de notório conhecimento o fato de que as medidas adotadas pelas autoridades sanitárias para o enfrentamento da pandemia da covid-19 geraram consequências de diversas ordens, com graves reflexos na economia. 2. As partes convencionaram o reajuste anual do aluguel pelo IGP-DI, contratação que se realizou em época anterior, de modo que não tinham condições de prever o impacto propiciado pelo surgimento da pandemia. 3. Um dos reflexos dessa crise incidiu justamente na despropositada elevação do percentual desse índice, que implicou evidente desequilíbrio no relacionamento das partes. O resultado da aplicação revela que o percentual deixou de atender à finalidade do contrato, que era de assegurar a mantença da realidade de valor, implicando verdadeira majoração do valor locatício, o que se mostra inadmissível. 4. Assim, comporta parcial acolhimento o pedido de substituição do IGP-DI pelo IPCA, a ser aplicado somente no reajuste incidente em maio de 2021, tal como reconhecido na sentença. 5. Diante desse resultado, por incidência do artigo 85, § 11, do CPC, eleva-se em 10% o valor da verba honorária sucumbencial de responsabilidade da demandada.